Tribunal: STJ
Processo: 0256598-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018755 - PI (2025/0256598-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: LORENA PEREIRA OLIVEIRA BOECHAT - PI019554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CORPUS
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
destacando a impossibilidade de utilização da revisão criminal como
habeas corpus,
"segunda apelação" e reconhecendo a ausência de motivação teratológica ou ilegal na
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal para corrigir alegados vícios na dosimetria da
pena, incluindo a valoração de agravantes e atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta ao reexame da dosimetria da pena com base em
argumentos que poderiam ter sido suscitados em apelação.
4. A jurisprudência pacífica do STJ e STF veda o uso da revisão criminal como
substituto recursal para reexame de fatos e provas ou de questões já decididas, salvo
quando demonstrada contrariedade manifesta à lei penal ou à evidência dos autos; o
que não se dá no caso em apreço.
5. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo
passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou
flagrante desproporcionalidade, situação não verificada na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos
e provas.
Documento eletrônico VDA51250666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 698b114f-d67d-4a98-b137-a496f7ccebfe

2. O
não é a via adequada para reanálise do acervo fático-probatório já
habeas corpus
analisado pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, "a", "c"; 65, III, "a"; 67; CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AR Esp n. 2.467.664/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
; STF, RvC 5475, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
; STJ, HC 206.847
26/2/2024
15/4/2020
/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
.
25/2/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51250666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 698b114f-d67d-4a98-b137-a496f7ccebfe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018755 - PI (2025/0256598-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: LORENA PEREIRA OLIVEIRA BOECHAT - PI019554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CORPUS
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
destacando a impossibilidade de utilização da revisão criminal como
habeas corpus,
"segunda apelação" e reconhecendo a ausência de motivação teratológica ou ilegal na
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal para corrigir alegados vícios na dosimetria da
pena, incluindo a valoração de agravantes e atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta ao reexame da dosimetria da pena com base em
argumentos que poderiam ter sido suscitados em apelação.
4. A jurisprudência pacífica do STJ e STF veda o uso da revisão criminal como
substituto recursal para reexame de fatos e provas ou de questões já decididas, salvo
quando demonstrada contrariedade manifesta à lei penal ou à evidência dos autos; o
que não se dá no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

5. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo
passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou
flagrante desproporcionalidade, situação não verificada na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos
e provas.
2. O
não é a via adequada para reanálise do acervo fático-probatório já
habeas corpus
analisado pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, "a", "c"; 65, III, "a"; 67; CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AR Esp n. 2.467.664/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
; STF, RvC 5475, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
; STJ, HC 206.847
26/2/2024
15/4/2020
/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
.
25/2/2016
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS PEREIRA DA SILVA
JUNIOR contra decisão monocrática que não conheceu do
, pois
habeas corpus
destacou a impossibilidade de utilização da revisão criminal como "segunda apelação",
bem como reconheceu a ausência de motivação teratológica ou ilegal quando da
dosimetria da pena, obstando, assim, a possibilidade de eventual concessão da ordem
.
ex officio
O agravante alega ausência de fundamentação idônea da decisão agravada e
cabimento de
substitutivo em virtude de flagrante ilegalidade no capítulo
habeas corpus
da dosimetria da pena.
Sustenta que, no caso vertente, houve a violação direta aos artigos 61, inciso II,
alíneas “a” e “c”, 65, inciso III, alínea “a”, e 67, todos do Código Penal, o que
constitui hipótese de flagrante ilegalidade a ser sanada via
.
habeas corpus
Adiciona que a utilização de elementos do tipo penal e de meras ilações para
agravar a pena, bem como a desconsideração das circunstâncias preponderantes no
cálculo da pena, justificam a concessão da ordem de ofício para efetivar o direito
fundamental à individualização da pena.
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

Aduz a existência de vício de fundamentação no reconhecimento da agravante
de motivo torpe, tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, pois não
incidente nos delitos previstos no Título dos Crimes Contra o Patrimônio, já que é
elemento do próprio tipo penal, ensejando a dupla punição pelo mesmo fato.
Discorre sobre a ocorrência de vício de fundamentação no reconhecimento da
agravante de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tipificada no
artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, já que se trata de fundamentação
baseada em ilações não comprovadas nos autos mediante um juízo de certeza.
Aponta que há erro de cálculo no concurso entre circunstâncias atenuantes e
agravantes na segunda fase da dosimetria penal, por desconsideração das
circunstâncias preponderantes, em violação ao artigo 67 do Código Penal.
Alega que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea são
circunstâncias preponderantes, de modo que no concurso com uma circunstância
agravante deve ocorrer a compensação parcial e a pena deve ser atenuada no
patamar de 1/12 (um doze avos).
Ao final, requer o "CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Agravo
Regimental, para CONHECER e CONCEDER a ordem de habeas corpus para: afastar
a incidência da agravante de motivo torpe, tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “a”,
do Código Penal; afastar a incidência da agravante de recurso que dificultou ou
impossibilitou a defesa da vítima, tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código
Penal; reconhecer a preponderância da menoridade relativa e da confissão
espontânea, conforme determina o artigo 67 do Código Penal; redimensionando-se a
pena definitiva do agravante Carlos Pereira da Silva Junior, nos autos do Processo n.o
0000156-32.2009.8.18.0119, para 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10
.
(dez) dias-multa"
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
A insurgência se dá quanto à dosimetria da pena, afirmando-se a possibilidade
de manejo do remédio heroico, mesmo após o não acolhimento do pedido em sede de
revisão criminal ajuizada perante o Tribunal

a quo.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por
seus próprios fundamentos.
Como visto, o paciente foi condenando à pena de 26 anos, 6 meses e 6 dias de
reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 3o, c/c os
arts. 29 e 61, II, “a”, “c”, “d” e “h”, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

É dos autos que, o paciente, ciente de que a vítima teria recebido dinheiro da
venda de animais, que serviria para custear um tratamento de saúde, foi até a
residência dela e desferiu vários golpes de faca em todo o seu corpo e inúmeras
pauladas na cabeça. O paciente ainda teria comparecido ao velório da vítima e seu
comportamento estranho chamou atenção daqueles que lá se encontravam. Consta,
também, que, antes da prática do delito, o paciente foi visto na cena do crime, a indicar
possível premeditação.
A controvérsia cinge-se sobre o manejo da revisão criminal e a alegação de erro
na dosimetria da pena.
O acórdão guerreado afastou as teses defensivas, nos seguintes termos:

“(...) In casu, perscrutando-se a ação penal
originária, constata-se que a tese de erro na dosimetria da
pena não foi objeto de recurso de apelação, motivo pelo
qual se encontra preclusa e não pode ser apreciada em
sede de ação revisional. (...)
In casu, constata-se que, da sentença condenatória,
foi interposta apelação criminal. Contudo, a defesa
impugnou a decisão apenas requerendo a absolvição do
réu, abstendo-se quanto à dosimetria da pena. Nesse
sentido, verifica-se que o Requerente visa utilizar a revisão
criminal ora apresentada como segunda apelação, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. (...)
Neste aspecto, é importante que se diga que todos
os argumentos defensivos que visem a modificação da
sentença devem ser arguidos em recurso, sob pena de
preclusão, excetuadas as matérias de ordem pública.
Entendimento contrário permitiria que o acusado
recorresse ao Judiciário todas as vezes que objetivasse
levantar nova tese, o que é inconcebível.
Ademais, não se está diante flagrante ilegalidade
que permita a análise da tese apontada em sede
revisional. Senão vejamos.
A defesa aponta vício na segunda fase da
dosimetria da pena, alegando fundamentação inidônea
tanto do motivo torpe (art. 61, II, “a”, CP), como do uso de
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”,
CP).
Aduz, ainda, que, ao proceder a compensação
entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, o
magistrado de primeiro grau teria deixado de considerar a
preponderância das atenuantes.
Em sentença, a segunda fase da dosimetria da
pena foi realizada nos seguintes termos:
“Analiso agora, na segunda fase de fixação da
pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas,
respectivamente, nos artigos 61, 62, 65 e 66, todos do CP,
arguidas pelo Ministério Público em sede de memoriais.
A primeira circunstância agravante levantada pelo
Ministério Público é o motivo torpe, etiquetado na alínea a,
inciso II, do art. 61, do CP.
A torpeza do delito encontra-se configurada, haja
vista que o sentenciado possuía ânimo de subtrair galinhas
(fl. 177) e uma pequena importância da vítima (venda de
uma vaca), a qual, no entendimento do sentenciado, seria
para custear tratamento de saúde de seu filho doente
mental (fl. 15), dado que denota a natureza vil, ignóbil,
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

repugnante e abjeto do delito, motivo pelo qual aumento a
pena intermediária em 1/6, sob a pena base de 20 anos.
O crime foi praticado mediante recursos que
dificultou a defesa da vítima, já que o acusado, não
obstante este afirma que foi o sentenciado JUSCELINO
SOUZA BRITO que adentrou a residência da vítima por
detrás, pegando-a de surpresa, momento em que os
golpes foram desferidos, ocasionando a morte da vítima,
reconheço ser o sentenciado CARLOS PEREIRA DA
SILVA JÚNIOR o autor de tal fato, pelos motivos
declinados no tópico II. II. Desse modo, aumento a pena
intermediária em mais 1/6, sob a pena base de 20 anos,
considerando a configuração da circunstância agravante
prevista no art. 61, II, c, do .
Para provocar a morte da vítima o sentenciado
CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR utilizou de uma
faca e um pedaço de madeira, desferindo inúmeros golpes
que provocaram sofrimento desnecessários à vítima,
ocasionando a morte vítima de modo cruel, conforme fotos
em anexo às fls. 106 usque 123 dos autos.
Assim, aumento a pena intermediária em mais 1/6,
sob a pena base de 20 anos, considerando a configuração
da circunstância agravante prevista no art. 61, II, d, do CP.
A cópia da carteira de identidade da vítima confirma
que esta é maior de 60 anos (fl. 60), motivo pelo qual
aumento a pena intermediária em mais 1/6, sob a pena
base de 20 anos, considerando a configuração da
circunstância agravante prevista no art. 61, II, h, do CP.
Sobre outro prisma, visualizo duas circunstâncias
atenuantes, previstas nos arts. 65, I, e 66, do CP,
analisadas, respectivamente, a seguir.
O sentenciado CARLOS PEREIRA DA SILVA
JÚNIOR era, ao tempo do crime, menor de 21 anos,
conforme documento acostado aos autos na fl. 183; por
isso, reduzo a pena intermediária em 1/6, sob a pena base
de 20 anos.
Muito embora o sentenciado CARLOS PEREIRA
DA SILVA JÚNIOR atribua a execução dos golpes de faca
e estaca de madeira que culminou a morte da vítima ao
sentenciado JUSCELINO SOUZA BRITO, reconheço sua
confissão, ainda que não espontânea, foi fundamental para
o desfecho do caso, inclusive com apreensão do
instrumento do crime, circunstância esta reputada
relevante, motivo pelo qual reduzo sua pena em 1/6, na
forma do art. 66, do CP.
Não há causas de diminuição ou aumento de pena.
Dessa maneira, tendo em vista a pena base fixada
em 20 anos e a existência de 04 circunstâncias agravantes
e
02
atenuantes
aumentadas
e
diminuídas,
respectivamente, em 1/6 sob a pena base, procedo a
compensação, havendo duas circunstâncias agravantes a
incidir sob a pena base, fixo a pena definitiva em 26 anos,
06 meses e 06 dias de reclusão.” (...)
No caso dos autos, o motivo torpe restou
fundamentado no fato de o agente intentar subtrair bens da
vítima, que tinha vendido um animal a fim de custear o
tratamento de saúde de seu filho, fato sobre o qual o réu
tinha conhecimento. Não há que se falar em deficiência de
fundamentação, neste ponto.
Ademais, quanto ao recurso que dificultou a defesa
da vítima, consignou o magistrado que acusado
surpreendeu a vítima, ao chegar por trás, em sua
residência, desferindo-lhe os golpes que levaram a óbito,
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

razão pela qual também não se verifica ilegalidade na
fundamentação apresentada.
No que diz respeito à compensação entre as
agravantes e atenuantes, é importante destacar que o
Código Penal, em seu artigo 67, dispõe que:
“Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes,
a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais
as que resultam dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência”. (...)
No caso em tela, verifica-se que o magistrado
efetuou a compensação integral entre duas agravantes e
duas atenuantes, restando duas circunstâncias majorantes
da pena, as quais entendeu preponderantes.De fato,
considerando as circunstâncias agravantes ao caso -
motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima,
emprego de meio cruel e vítima maior de 60 (sessenta)
anos de idade - e as atenuantes - menoridade relativa e
confissão
-
constata-se
que
as
agravantes
são
preponderantes, não havendo que se falar em flagrante
ilegalidade.
Por conseguinte, observa-se que, no caso em
apreço, não foi apontada qualquer prova nova apta a
ensejar o reexame dos autos, não funcionando a revisão
criminal como apelação para que a parte busque suscitar
teses não apresentadas no momento oportuno e, portanto,
preclusas. (...)".
A revisão criminal, portanto, não é a via adequada à
reavaliação de provas ou a substituição da interpretação
aplicada no julgado.
Outrossim, o exercício da defesa técnica anterior,
se insuficiente aos olhos do patrono atual, não constitui,
por si só, vício apto a ensejar a nulidade processual se
observadas as regras processuais, como no caso em
exame, no qual foram devidamente cumpridas todas as
formalidades processuais. (...)”

Analisando os fundamentos elencados no acórdão do Tribunal de origem,
conclui-se que não há teratologia ou flagrante ilegalidade nas conclusões lançadas,
quer quanto à inadmissibilidade da revisão criminal como "segunda apelação", quer
sobre a dosimetria da pena.
Vejamos.
Encontra guarida na jurisprudência desta Corte a impossibilidade de se utilizar a
revisão como ‘segunda apelação’, como se dá no caso dos autos, em que as teses não
foram arguidas, oportunamente, pela parte interessada quando do recurso próprio
cabível contra a sentença outrora prolatada (apelação) e, apenas, tempos depois,
novas questões são suscitadas, a saber:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser negado provimento recurso em habeas
corpus quando busca indevidamente revisar condenação
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando a
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

medida como uma espécie de "segunda apelação", o que
desvirtua a finalidade do writ. Precedente.
2. É dever do réu manter seu endereço atualizado,
a fim de possibilitar sua localização para os atos da fase de
instrução criminal. Então, diante da realização de
diligências que demonstraram a impossibilidade de
encontrar pessoalmente o recorrente, correta a intimação
por meio de edital quanto à data marcada para a Sessão
de Julgamento. Precedente.
3. Recurso improvido.
(RHC n. 213.897/PA, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
24/6/2025
.) (grifos nossos).
30/6/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE
MERA REITERAÇÃO DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ANTERIOR IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de
recurso próprio e rejeitou embargos de declaração,
mantendo a condenação dos agravantes por crime previsto
no art. 217-A, § 1o, combinado com o art. 226, I, do Código
Penal.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido
revisional, entendendo que não havia contrariedade com o
texto legal ou à evidência dos autos, e que a decisão foi
motivada, não cabendo revisão criminal como nova
apelação para reexame de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar o
conjunto fático-probatório já analisado, sob alegação de
má apreciação da prova e desproporcionalidade das penas
aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como
uma segunda apelação para reexame de fatos e provas,
quando não verificados os pressupostos do art. 621 do
CPP.
6. A decisão agravada está em consonância com o
entendimento consolidado de que o habeas corpus não é a
via adequada para reanálise do acervo fático-probatório.
7. Ademais, a reiteração de pedido em habeas
corpus, idêntico a anterior impetração, sem alteração fática
relevante, não é admitida para nova análise das teses já
resolvidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode
ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e
provas. 2. O habeas corpus não é a via adequada para
reanálise do acervo fático-probatório já analisado pelas
instâncias ordinárias".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621;
Código Penal, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgReg no AR
Esp no 1.819.199/MT, Rel. Mina. Laurita Vaz, j. 03.08.2021;
STJ, HC no 638.379/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
18.05.2021; STJ, AgReg na RevCr no 4.730/CE, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe 14.09.2020.
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

(AgRg nos EDcl no HC n. 980.468/SP, relator
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
18/6/2025
DJEN de
.) (grifos nossos).
26/6/2025

Portanto, tão-somente por este viés, é o caso de não conhecimento do
mandamus.
Não obstante, apenas a fim de que não pairem dúvidas, quanto aos
questionamentos sobre a dosimetria da pena, vejamos.
Houve fundamentação idônea para configuração do motivo torpe, na medida em
que é dos autos “o fato de o agente intentar subtrair bens da vítima, que tinha vendido
um animal a fim de custear o tratamento de saúde de seu filho, fato sobre o qual o réu
.
tinha conhecimento”
O que configura o motivo torpe no caso em tela é justamente a "ganância ou
ambição desmedida" do paciente, eis que, mesmo ciente de que a vítima havia
recebido dinheiro da venda de animais e que tal quantia seria destinada a tratamento
de saúde, o paciente não titubeou em cometer o delito, adentrando na residência do
ofendido e lhe desferindo os golpes de faca por todo o corpo e pauladas na cabeça.
Evidentemente, existe uma maior reprovação da conduta perpetrada pelo
agente ante o sentimento ético social comum de profundo desvalor e repugnância.
Trata-se, portanto, de atenuante genérica, configurada no caso em apreço.
Sobre a temática, trago a compreensão doutrinária à apreciação:

“Motivo torpe: é o motivo repugnante, abjeto, vil,
que demonstra sinal de depravação do espírito do agente.
O fundamento da
repousa na
maior punição ao criminoso
Ex:
moral média, no sentimento ético social comum.
pela
cometer um crime impulsionado
ganância ou pela
”.
ambição desmedida
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal
Comentado, 13a edição, Thomson Reuters, 2013, p. 455).

Configuram-se, a respeito, os precedentes desta Corte Superior de Justiça:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA. EMBRIAGUEZ E CIÚME COMO
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso especial, no
qual a parte agravante questiona a dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
embriaguez e o ciúme podem ser considerados
fundamentos idôneos para valorar negativamente a
culpabilidade e aplicar a agravante do motivo fútil na
dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. A individualização da pena é vinculada a
parâmetros
legais,
permitindo
ao
julgador
discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que
motivada.
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

4. A embriaguez, ao potencializar o perigo da
conduta, pode ser valorada como circunstância judicial
desfavorável, conforme jurisprudência do STJ.
5. O ciúme, como motivo torpe, foi fundamentado
concretamente pelas instâncias ordinárias, justificando a
aplicação da agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A embriaguez pode ser
valorada como circunstância judicial desfavorável na
dosimetria da pena. 2. O ciúme, como motivo torpe,
justifica a aplicação da agravante do motivo fútil."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art.
61, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
530.633/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 27.10.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.378.182
/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
19.03.2019.
(AgRg no REsp n. 2.207.400/AL, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
1/7/2025
de
.) (grifos nossos).
4/7/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO
CRIMINAL
DESPROVIDA
NA
ORIGEM.
CRITÉRIOS DE
DOSIMETRIA DA PENA.
AUMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que manteve a dosimetria da pena fixada
em revisão criminal.
2. O Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais
de Piracicaba/SP condenou a paciente à pena de 12 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
delito de homicídio duplamente qualificado na forma
tentada.
3. A defesa técnica ajuizou revisão criminal
alegando ilegalidades na dosimetria da pena, que foi
julgada improcedente em decisão monocrática, mantida
em agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se
houve ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente:
(i) na majoração da pena-base em 1/4 na primeira fase,
considerando a conduta social e os antecedentes; (ii) na
aplicação da fração de 1/5 na segunda fase, referente à
agravante do motivo torpe; e (iii) na fixação da causa de
diminuição pela tentativa na fração de 1/3 na terceira fase.
III. Razões de decidir
5. A dosimetria da pena é um juízo de
discricionariedade
do
magistrado,
vinculado
às
particularidades do caso concreto, e só pode ser revista
em caso de ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade
evidente.
6.
As
instâncias
ordinárias
justificaram
concretamente a majoração da pena-base em 1/4,
considerando
as
circunstâncias
do
crime
e
os
antecedentes dos réus, o que está em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
7. A aplicação da fração de 1/5 na segunda fase,
referente à agravante do motivo torpe, foi fundamentada
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

nas particularidades do fato, não sendo possível revisá-la
sem reexame fático-probatório, inadmissível em habeas
corpus.
8. A fração de 1/3 para a causa de diminuição pela
tentativa
foi
adequada,
considerando
a
razoável
aproximação entre as condutas e o resultado pretendido,
conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é
discricionária e só pode ser revista em caso de ilegalidade
flagrante ou desproporcionalidade. 2. A majoração da pena-
base deve ser fundamentada concretamente, considerando
as circunstâncias do crime e os maus antecedentes. 3. A
aplicação de frações na dosimetria deve ser justificada
pelas particularidades do caso, sem reexame fático-
probatório em habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I
e IV; art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no HC 796.565/SC, j.
; STJ, AgRg no HC
20/05/2024
841.609/SP, j.
; STJ, AgRg no R Esp 2.074.103
13/05/2024
/PA, j.
.
04/03/2024
(AgRg no HC n. 943.486/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
26/3/2025
de
.). (grifos nossos).
8/4/2025

Na mesma toada, está configurada a agravante genérica do recurso que
dificultou a defesa da vítima, uma vez que o paciente surpreendeu o ofendido, em sua
residência, ao chegar por trás, desferindo-lhe os golpes que o levaram a óbito, não
permitindo, portanto, que a vítima esboçasse qualquer reação. Até porque, segundo se
apreende dos autos, a vítima estava desarmada quando do ataque.
Neste aspecto, o
objeto de impugnação encontra eco na jurisprudência
decisum
emanada deste Tribunal Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO
TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A

PRISÃO
PREVENTIVA.
DEFESA
DA
VÍTIMA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO
DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso
ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi
), estiver concretamente comprovada a existência do
delicti
, nos termos do art. 312 do Código de
periculum libertatis
Processo Penal.
2. Na espécie, a prisão foi decretada em
decorrência do
empregado na conduta
modus operandi
delitiva, consistente na prática, em tese, do crime de
homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Foi destacada, no decreto prisional, a violência do
uma vez que ela
delito praticado em desfavor da vítima,
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

estava sentada num banco, em frente à praça, quando o
agravante chegou por trás e a atingiu com golpes de facão
causando a sua morte por degolamento.
no pescoço,
Foi pontuada, também, a ocorrência de "relatos de
ameaças anteriores feitas a outras pessoas da
comunidade" (e-STJ fl. 16).
Ademais, ele teria se evadido para a região da
mata, após a prática delitiva, onde foi capturado pelos
policiais.
Tais
circunstâncias
evidenciam
a
gravidade
concreta da conduta e demonstram, por ora, a
necessidade da segregação cautelar como forma de
acautelar a ordem pública.
3. Apesar da alegação defensiva sobre a saúde
debilitada do agravante, ele apresenta bom estado físico e
mental, além de a unidade prisional em que se encontra
possuir condições de fornecer tratamento. Ademais, ele
teria sido submetido a consulta médica antes de ser
inserido no sistema carcerário, razão pela qual, no
momento, não faz jus à prisão domiciliar, nos moldes do
art. 318, II, do CPP.
4. Cumpre salientar que condições pessoais
favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso
se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória, consoante se
observa no caso dos autos.
5. Considerando a fundamentação expendida,
reputo indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes
para resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 993.860/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.). (grifos nossos).
24/6/2025
30/6/2025

Outrossim, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir,
nesse momento processual, pelo afastamento das agravantes do motivo torpe e do
recurso que dificultou a defesa da vítima, como requer a parte impetrante, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência
incabível em sede do rito estreito do
.
habeas corpus
Neste sentido, temos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A
pronúncia
encerra
simples
juízo de
admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento
jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria, não se demandando aqueles
requisitos de certeza necessários à prolação da sentença
condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase
processual, resolvem-se pro societate.
2.
Também
quanto
às
qualificadoras,
a
jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a
sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida
quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua
inexistência, sob pena de usurpação da competência do
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes
dolosos contra a vida.
3. No caso em análise, verifica-se que a decisão
impugnada foi pautada em elementos decorrentes do
inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que
constataram indícios suficientes para a manutenção da
pronúncia da ora agravante pelo delito do artigo 121, §2°,
inciso I, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a
que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento
processual, pelo afastamento do motivo torpe, como requer
a parte agravante, seria necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório delineado nos autos, providência
em sede de recurso especial, ante o óbice
incabível
contido na Súmula n. 7/STJ.
4. Ademais, em relação ao argumento apresentado
pela defesa de que o corréu foi julgado pelo Tribunal do
Júri, sendo naquela oportunidade excluída a referida
qualificadora, ressalta-se que tal fato não obriga o
afastamento da eventual circunstância qualificadora da
conduta do acusado, uma vez que, neste momento
processual, não pode ser considerada manifestamente
improcedente a prova dos autos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifos nossos).
10/12/2024
17/12/2024

Em adição, ainda na segunda fase da dosimetria da pena, não se verifica
mácula na sanção aumentada, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação
idônea,
:
in verbis

“No caso em tela, verifica-se que o magistrado
efetuou a compensação integral entre duas agravantes e
duas atenuantes, restando duas circunstâncias majorantes
da pena, as quais entendeu preponderantes. De fato,
considerando as circunstâncias agravantes ao caso -
motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima,
emprego de meio cruel e vítima maior de 60 (sessenta)
anos de idade - e as atenuantes - menoridade relativa e
confissão
-
constata-se
que
as
agravantes
são
preponderantes, não havendo que se falar em flagrante
ilegalidade. Por conseguinte, observa-se que, no caso em
apreço, não foi apontada qualquer prova nova apta a
ensejar o reexame dos autos, não funcionando a revisão
criminal como apelação para que a parte busque suscitar
teses não apresentadas no momento oportuno e, portanto,
preclusas”.

Observa-se, ainda, dos autos que a confissão, mesmo não tendo sido integral e
espontânea (já que o paciente atribuiu a execução dos golpes de faca e estaca de
madeira que culminou na morte da vítima ao sentenciado Juscelino Souza Brito) foi
considerada pelo magistrado e devidamente compensada (fl.42).
Assim também foi computada a atenuante da menoridade relativa.
Contudo, ante os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
ainda restaram duas circunstâncias majorantes da pena, as quais evidentemente, dada
da fundamentação apresentada à luz do caso concreto, não poderiam ser
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

simplesmente desprezadas. Ademais, como cediço, a revisão das conclusões do
Tribunal de origem quanto à dosimetria da pena demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado neste estágio processual e na via eleita escolhida,
qual seja, o
, cujo rito é estreito.
habeas corpus
Neste sentido, temos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
PARCIAL
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.
PRINCÍPIO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
POSSIBILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 599 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra
decisão que manteve a dosimetria da pena fixada para o
crime de roubo, sem permitir a compensação integral entre
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea. O Tribunal a quo, em recurso da acusação,
reconheceu a multirreincidência do réu, justificando a
preponderância da agravante sobre a atenuante e
aplicando um aumento proporcional de pena na segunda
fase da dosimetria. O recorrente sustenta violação ao art.
599 do Código de Processo Penal, pleiteando a
compensação integral da agravante da reincidência pela
atenuante da confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Tribunal, em recurso da acusação, pode reconhecer a
multirreincidência, mesmo que o pedido refira-se apenas à
reincidência, sem especificar a quantidade de condenações; (ii) definir se, no caso de réu
multirreincidente, é admissível a compensação integral
entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, ou se deve ser aplicada a
compensação proporcional, com preponderância da
reincidência, em respeito aos princípios da individualização
da pena e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) firmou entendimento no sentido de que, na
dosimetria da pena, a agravante da reincidência e a
atenuante
da
confissão
espontânea
podem
ser
compensadas de forma integral quando presentes uma
única reincidência e uma única confissão.
4. Não há que se falar em julgamento extra petita
quando o Tribunal de origem julgou o recurso de apelação
formulado pela acusação nos limites do seu efeito
devolutivo, com a fundamentação necessária para o
deslinde da controvérsia.
5.
No
caso
de
réu
multirreincidente,
a
preponderância da agravante da reincidência sobre a
atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,
permitindo-se apenas a compensação proporcional entre
ambas, conforme os princípios da individualização da pena
e da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

6. A aplicação da Súmula no 83 do STJ é pertinente,
visto que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência pacífica desta Corte, que autoriza a
compensação parcial entre agravantes e atenuantes em
casos de multirreincidência.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem
quanto à dosimetria da pena demandaria reexame do
em sede de
conjunto fático-probatório, o que é vedado
recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ. IV.
DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(AREsp n. 2.414.893/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/12/2024
.) (grifos nossos).
26/12/2024

Assim, em conclusão, denota-se que a tese de erro na dosimetria da pena não
foi objeto de recurso de apelação. Portanto, na ausência de ilegalidade patente e/ou
teratologia, operou-se a preclusão, razão pela que não pode ser apreciada em ação
revisional.
Além disto, é vedada a utilização da revisão criminal como "segunda apelação",
bem como a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que o
não deve ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se sua análise apenas
em casos excepcionais de flagrante ilegalidade; o que, como visto, não se dá no caso
em apreço.
Em adição, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício, pois a dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do
corpus
julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros
legais ou flagrante desproporcionalidade, situação não verificada na espécie.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50637039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 9cb39ce8-63b1-4c26-8f83-5a31cb787e76

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.018.755 / PI
Número Registro: 2025/0256598-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001563220098180119
07679593220248180000
1563220098180119
201600010117142
7679593220248180000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LORENA PEREIRA OLIVEIRA BOECHAT
ADVOGADA
: LORENA PEREIRA OLIVEIRA BOECHAT - PI019554
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: LORENA PEREIRA OLIVEIRA BOECHAT - PI019554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
Documento eletrônico VDA51240543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 3fd4effb-bb66-463a-8a36-a03d4ebdb701

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 3fd4effb-bb66-463a-8a36-a03d4ebdb701